Tribunal: STF
Processo: ARE 1463403
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei estadual que fundamentava o recebimento do valor. Restituição de verba de natureza alimentar recebida por agente política. Dispensa da devolução dos valores anteriormente pagos em razão da natureza alimentar e do recebimento de boa-fé. Possibilidade. 4. Ausência de divergência entre as Turmas do STF. Precedentes. 5. Embargos de divergência desprovidos.